Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os pedidos constantes da inicial em nada se confundem com a anulação ou rescisão do contrato, tratada na sentença, e, o consequente, retorno das partes ao status quo ante. O que se requer é a resolução contratual, em face do inadimplemento, com o consequente pagamento dos débitos vencidos e o vencimento antecipado dos débitos vincendos, conforme expressamente previsto no contrato firmado entre as partes. 1. 1. Portanto, imperioso concluir pela ocorrência de decisão extra petita, porquanto apresenta condenação diversa das originalmente requeridas (arts. 141 e 492 do CPC). 1. 1. Preliminar de nulidade reconhecida para cassar a sentença.

2. O feito foi suficientemente instruído, estando em perfeita condição para julgamento, motivo pelo qual deve ser aplicada ao caso a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC).

3. Restou incontroverso nos autos o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, bem como demonstrada a inadimplência da parte ré, diante da ausência de margem consignável no contracheque, a ensejar a resolução contratual, nos termos do convencionado entre as partes. 3.1. Portanto, o inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força de cláusula contratual expressa, o consequente vencimento antecipado das parcelas vincendas e a obrigação de pagamento da integralidade da dívida, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença.

4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade acolhida, para anular a sentença, e, no mérito, provido.